Tribunal: TJDFT
Processo: 0712380-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO SAÚDE. RESCISÃO ANTES DE 12 MESES. MULTA INDEVIDA. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 455 DA ANS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PREJUDICADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS EM FAVOR DO DENUNCIADO. LITIGÂNCIA MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.

1. A denunciação da lide, embora seja um incidente à demanda principal, constitui uma ação secundária (CPC, arts. 125 a 129).

2. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado (CPC, art. 129, parágrafo único).

3. A causa do ajuizamento da ação de cobrança não pode ser atribuída unicamente ao cancelamento do contrato efetuado pela corretora de seguro saúde sem o consentimento da ré/denunciante, uma vez que a parte autora ajuizou a ação a despeito da Resolução Normativa no 455, de 30/3/2020, da ANS. Assim, deve responder pelos honorários sucumbenciais em benefício da empresa ré.

4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.

5. Recurso conhecido e não provido.